Tribunal: STJ
Processo: 0023980-90.2009.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672971 - ES(2024/0222697-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RDG ACOS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES000160B
BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES017185
DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES007023
ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES015737
AGRAVADO
: BRASQUALIC BRASIL QUALIDADE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: IVAN MOREIRA DE MELLO - ES008439
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES011612
AGRAVADO
: A.S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MARILENE NICOLAU - ES005946
MORGAN SILVA BATALHA - ES010928
AGRAVADO
: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A
ADVOGADO
: MARCELLO GONÇALVES FREIRE - ES009477
AGRAVADO
: DESTAK PERSIANAS LTDA
ADVOGADA
: ANGELA CAPISTRANO CAMARGO - ES011547
AGRAVADO
: DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A
ADVOGADO
: RONALDO ADAMI LOUREIRO - ES003484
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
CAMBIAL. NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL. FRAUDE
PRATICADA POR EX-FUNCIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
CAUTELA NA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INCIDÊNCIA. ALÍNEAS
E
DO
SÚMULA N. 7/STJ.
A
C
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que afastou a
aplicação da teoria da aparência por ausência de cautela da empresa
vendedora na realização de negócio comercial por telefone, sem
formalidades e sem comprovação de relação anterior, demanda
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA55108265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d79d965a-f45c-428b-bc54-6136c847f992

2. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando a alteração da
conclusão adotada pela Corte estadual exige revolvimento de provas
para verificar se a prática comercial era usual ou se havia justificativa
para ausência de formalidades na transação.
3. O impedimento ao reexame do substrato fático obsta a realização
do cotejo analítico necessário ao conhecimento do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional, uma vez que as
c
particularidades fáticas são determinantes para a solução jurídica
adotada em cada caso concreto.
4. A análise da pretensão de redimensionamento dos ônus
sucumbenciais também encontra óbice na
pois
Súmula n. 7/STJ,
exigiria revisão do mérito da causa.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d79d965a-f45c-428b-bc54-6136c847f992

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672971 - ES(2024/0222697-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RDG ACOS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES000160B
BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES017185
DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES007023
ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES015737
AGRAVADO
: BRASQUALIC BRASIL QUALIDADE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: IVAN MOREIRA DE MELLO - ES008439
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES011612
AGRAVADO
: A.S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MARILENE NICOLAU - ES005946
MORGAN SILVA BATALHA - ES010928
AGRAVADO
: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A
ADVOGADO
: MARCELLO GONÇALVES FREIRE - ES009477
AGRAVADO
: DESTAK PERSIANAS LTDA
ADVOGADA
: ANGELA CAPISTRANO CAMARGO - ES011547
AGRAVADO
: DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A
ADVOGADO
: RONALDO ADAMI LOUREIRO - ES003484
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
CAMBIAL. NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL. FRAUDE
PRATICADA POR EX-FUNCIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
CAUTELA NA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INCIDÊNCIA. ALÍNEAS
E
DO
SÚMULA N. 7/STJ.
A
C
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que afastou a
aplicação da teoria da aparência por ausência de cautela da empresa
vendedora na realização de negócio comercial por telefone, sem
formalidades e sem comprovação de relação anterior, demanda
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA54829255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:14
Código de Controle do Documento: d8780b84-3e4d-4f42-b9d7-09c65d53cfa2

2. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando a alteração da
conclusão adotada pela Corte estadual exige revolvimento de provas
para verificar se a prática comercial era usual ou se havia justificativa
para ausência de formalidades na transação.
3. O impedimento ao reexame do substrato fático obsta a realização
do cotejo analítico necessário ao conhecimento do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional, uma vez que as
c
particularidades fáticas são determinantes para a solução jurídica
adotada em cada caso concreto.
4. A análise da pretensão de redimensionamento dos ônus
sucumbenciais também encontra óbice na
pois
Súmula n. 7/STJ,
exigiria revisão do mérito da causa.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RDG AÇOS DO BRASIL S.A. (RDG)
contra a decisão (e-STJ, fls. 1.161 a 1.164) que inadmitiu o seu recurso especial, este
manejado com fundamento no
III, alíneas
e , da Constituição Federal.
art. 105,
a
c
No recurso especial (e-STJ, fls. 1.121 a 1.144), a RDG apontou, além de
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 113, § 1o, II, 932, III, 933 e 1.178 do
Código Civil; 85 e 389 do Código de Processo Civil; e 462 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Sustentou, em suma, a validade do negócio jurídico com base na teoria da
aparência, a responsabilidade objetiva da BRASQUALIC BRASIL QUALIDADE
CONSTRUÇÕES LTDA. (BRASQUALIC) pelos atos de sua ex-empregada e a
necessidade de reforma da condenação em honorários.
A Vice-Presidência do Tribunal capixaba desproveu o apelo com base na
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, quanto ao
da CLT, e da Súmula 7
art. 462
do STJ para as demais questões.
No presente agravo (e-STJ, fls. 1.167 a 1.184), a RDG refuta os óbices
aplicados, defendendo a desnecessidade de reexame de provas e o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade de seu recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
Documento eletrônico VDA54829255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:14
Código de Controle do Documento: d8780b84-3e4d-4f42-b9d7-09c65d53cfa2

do agravo e passo ao exame do recurso especial, cuja análise esbarra, de plano, na
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da CF, a RDG apontou violação dos arts.
113, § 1o, II, 932, III, 933 e 1.178 do
(1)
Código Civil, 389 do Código de Processo Civil e 462 da Consolidação das Leis do
Trabalho, ao sustentar a aplicabilidade da teoria da aparência e a responsabilidade da
BRASQUALIC pelos atos de sua ex-funcionária; e
85 do Código de Processo Civil,
(2)
pleiteando a reversão do ônus da sucumbência. Indicou, também, dissídio
jurisprudencial sobre a matéria.
Ocorre que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, soberano na análise do
acervo fático-probatório, fundamentou a reforma da sentença e a consequente
anulação da duplicata na ausência de cautela mínima da RDG durante a negociação,
conforme se extrai do seguinte trecho (e-STJ, fls. 1.001 a 1.025):
A empresa RDG Aços do Brasil
apresentou o Documento Auxiliar
S/A,
de Nota Fiscal Eletrônica n° 0002836 (fl. 410), datado de 28.04.2009,
informando no campo "Dados Adicionais" que o pedido foi realizado
via telefone pela Sra. Claudina, não havendo informação do local da
entrega ou mesmo da identidade da pessoa a qual foi entregue a
mercadoria, inexistindo nos autos prova de relação comercial anterior
que justificasse a confiança e entrega dos materiais sem qualquer
formalidade ou pedido por escrito, inexistindo falta justificável por parte
da apelada que exclua a sua responsabilidade pela ausência de zelo,
sendo indevido o pagamento da cambial conforme pleiteado na via
reconvencional.

Nesse contexto, a pretensão de RDG de afastar a nulidade do título e ver
aplicada a teoria da aparência exige, necessariamente, o reexame das premissas
fáticas estabelecidas pela Corte de origem, especialmente sobre a existência de prova
de relação comercial anterior, a regularidade das formalidades de venda e
a configuração de erro escusável. Tal providência é vedada nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
Documento eletrônico VDA54829255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:14
Código de Controle do Documento: d8780b84-3e4d-4f42-b9d7-09c65d53cfa2

morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)
A incidência do referido óbice sumular obsta o conhecimento do recurso por
ambas as alíneas do permissivo constitucional, impedindo inclusive a análise do
dissídio jurisprudencial, visto que a verificação da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas demandaria a incursão no substrato probatório dos autos.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.508.030/SP,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/5/2024,
22/5/2024)
Da mesma forma, a pretensão de redimensionamento dos honorários
sucumbenciais e a análise da responsabilidade de BRASQUALIC sob o prisma da
culpa do empregador encontram-se prejudicadas pela impossibilidade de reforma do
mérito da causa sem o revolvimento de provas.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de RDG AÇOS DO BRASIL S.A., na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:14
Código de Controle do Documento: d8780b84-3e4d-4f42-b9d7-09c65d53cfa2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.672.971 / ES
Número Registro: 2024/0222697-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00239809020098080024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RDG ACOS DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES000160B
DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES007023
BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES017185
ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES015737
AGRAVADO
: BRASQUALIC BRASIL QUALIDADE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : IVAN MOREIRA DE MELLO - ES008439
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES011612
AGRAVADO
: A.S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : MARILENE NICOLAU - ES005946
MORGAN SILVA BATALHA - ES010928
AGRAVADO
: DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A
ADVOGADO
: MARCELLO GONÇALVES FREIRE - ES009477
AGRAVADO
: DESTAK PERSIANAS LTDA
ADVOGADA
: ANGELA CAPISTRANO CAMARGO - ES011547
AGRAVADO
: DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A
ADVOGADO
: RONALDO ADAMI LOUREIRO - ES003484
Documento eletrônico VDA55075803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 537af8fc-c192-4624-af96-2f33ea653866

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 537af8fc-c192-4624-af96-2f33ea653866